Tribunal: TJES
Processo: 0028217-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTIFICAMENTE VALIDADOS. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA ETAPA. NULIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata eliminada na etapa de exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018-PMES), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de contraindicação. A recorrente sustenta a ilegalidade da avaliação psicológica em razão da ausência de critérios objetivos e científicos, bem como de irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a eliminação da candidata no exame psicossomático observou os requisitos de objetividade, cientificidade, publicidade e legalidade exigidos para a validade da avaliação psicológica em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ao julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A validade do exame psicotécnico exige o atendimento cumulativo dos requisitos de previsão legal, objetividade e cientificidade dos critérios de avaliação, além da possibilidade de publicidade e recorribilidade do resultado.

A fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região identificou irregularidades relevantes na condução do certame, incluindo erros em laudos, utilização de métodos incompatíveis com o perfil exigido, ausência de padronização na aplicação dos testes e emprego inadequado de instrumentos psicológicos.

As irregularidades técnicas constatadas comprometem a objetividade e a cientificidade da avaliação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo de contraindicação.

A Administração Pública alterou os critérios de eliminação após a realização da etapa psicossomática, passando a exigir a contraindicação em três características, e não mais em apenas uma, o que evidencia a inconsistência dos parâmetros originalmente adotados.

A modificação das regras editalícias durante o certame viola os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia, sem sanar os vícios previamente identificados na avaliação psicológica.

A coexistência de critérios distintos no edital, ora baseados em análise técnica global, ora fundamentados exclusivamente no não atingimento de percentis específicos, impede a compreensão adequada das razões da eliminação e compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos praticados em concursos públicos autoriza a invalidação de eliminações fundadas em critérios subjetivos ou desprovidos de respaldo técnico-científico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático em concurso público deve observar critérios objetivos, transparentes e cientificamente validados.

Irregularidades técnicas constatadas por órgão profissional competente comprometem a validade da avaliação psicológica e afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A alteração de critérios eliminatórios após a realização da etapa do certame evidencia a fragilidade dos parâmetros originalmente adotados e viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

O Poder Judiciário pode anular atos de eliminação em concurso público quando constatada ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da isonomia e da objetividade.

A nulidade da contraindicação assegura ao candidato o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame e, se aprovado, o direito à nomeação e posse segundo a ordem de classificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; TJES, Apelação Cível nº 0013477-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0013231-04.2019.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0024809-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.285.589/CE, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.06.2013; STJ, AgInt no REsp 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028217-21.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAYARA MOREIRA CALIXTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, os termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Layara Moreira Calixto
contra a r. sentença (ID 17404880) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à anulação do ato administrativo que a contraindicou na etapa de exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 03/2018).

Da leitura dos autos, observa-se que autora, Layara Moreira Calixto, inscreveu-se no concurso público para o provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES. Na primeira etapa do certame (exame Intelectual), a candidata obteve êxito, totalizando 111 (cento e onze) pontos, o que a colocaria em uma posição de destaque (3º lugar geral), além de também ter sido aprovada nas fases subsequentes de entrega de documentação e Teste de Aptidão Física (TAF). Contudo, na 4ª etapa, referente ao Exame Psicossomático (avaliação psicológica), a autora foi considerada contraindicada, pois o laudo psicológico apontou que ela não atingiu os parâmetros exigidos em 03 (três) características: Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade.

Devido a um índice de reprovação massivo nesta etapa (aproximadamente 92% dos candidatos), a Administração Pública publicou o 5º Termo de Retificação do Edital em 03/04/2019, que modificou o critério de eliminação: originalmente, bastava não atingir o perfil em uma característica para ser eliminado; com a mudança, a eliminação ocorreria apenas se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características. Entretanto, mesmo com essa flexibilização, a autora permaneceu contraindicada, pois seu laudo apontou inadequação em exatamente três características.

Inconformada, a candidata alegou subjetividade nos critérios de avaliação, irregularidades na aplicação e correção dos testes (apontadas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia), e violação aos princípios da legalidade e isonomia, buscando o Judiciário para anular o ato de sua eliminação.

Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, esta colenda Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, sob a relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 0030691-62.2019.8.08.0024 – por meio do julgamento do segundo recurso de embargos de declaração – para conceder a tutela de urgência almejada e, com isso, permitir que a autora fosse reintegrada ao certame, o que foi devidamente cumprido pela Administração Estadual, tendo a requerente concluído com êxito o Curso de Formação de Oficiais.

Todavia, após a apresentação de contestação pelos requeridos e de réplica e de solicitação de prova pericial pela autora o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, indeferindo o pedido de produção de prova pericial, para não acolher a pretensão autoral, sob os fundamentos que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico da função pretendida, e que não haveria irregularidade no método de avaliação psicológica, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado à autora, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de provas pericial e testemunhal, no escopo de esclarecer as supostas irregularidades na avaliação psicossomática do certame que teriam resultado na sua arbitrária eliminação precoce, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na hipótese, ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
explicitou que a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e, por isso, seria desnecessária a produção de qualquer outra prova além daquelas já constantes nos autos, motivo pelo qual rejeitou o pedido de produção de provas pericial e testemunhal, de forma que
não há razão para anular o processo por suposto cerceamento de defesa
, tendo em vista que realmente a resolução da questão posta pela apelante a respeito da validade de sua eliminação do certame na fase de exame psicossomático dispensa a produção de outras provas.

É verdade que já me manifestei, em oportunidades anteriores, que a resolução da questão envolvendo a aferição da legalidade do exame psicossomático realizado nos concursos públicos destinados a ingresso na carreira militar iniciados no ano de 2018 dependeriam da produção de prova pericial para esclarecer se os seus pressupostos objetivos teriam sido respeitados, principalmente diante da denúncia feita ao Ministério Público Estadual pelo Conselho Regional de Psicologia. Entretanto, diante da informação que o
parquet
concluiu aquele procedimento interno sem constatar nenhuma irregularidade no certame e com o passar dos anos em que este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência para reconhecer a validade dos exames psicossomáticos efetuados naqueles concursos públicos iniciados no ano de 2018, revela-se o acerto do juízo
a quo
em realizar o julgamento antecipado da lide sem determinar a produção de provas testemunhal e pericial, pois não teriam aptidão para indicar eventual irregularidade na condução do certame e, muito menos, a realização de ulterior laudo de avaliação psicológica da recorrente, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do concurso, também serviria para tanto, já que ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, consequentemente, os princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

A realização de uma nova avaliação psicológica em juízo para um único candidato, em condições e com avaliadores distintos daqueles do certame original, quebraria a isonomia com os demais candidatos, que foram avaliados sob as mesmas regras. Ademais, tal perícia não serviria para aferir a legalidade do ato original, mas, sim, para produzir um novo resultado, substituindo a banca examinadora, o que é vedado. A finalidade do controle jurisdicional é verificar se o ato administrativo cumpriu os requisitos legais e editalícios (legalidade, objetividade, recorribilidade), o que pode ser feito pela análise documental (edital e laudo), como foi feito. Portanto, a prova pericial era de fato desnecessária e inadequada para o deslinde da controvérsia.

Ao tratar da questão, esta Corte de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1) Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Conforme orientação sufragada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Descabe a pretensão do apelante de reexaminar eventuais desacertos da avaliação psicológica, haja vista coincidir com o mérito do ato administrativo. Preliminar rejeitada.
2) (...). (AC nº 0003727-95.2020.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 20/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88). 2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade da avaliação realizada pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. (...). (AC nº 5003147-09.2022.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª C. Cível, DP 05/02/2024, TJES).

Nesse sentido, a produção de novo laudo pericial em juízo não se presta a validar ou invalidar o exame realizado pela banca, pois avaliaria o candidato em momento e condições psicológicas distintas. A análise judicial deve se ater à verificação dos requisitos de legalidade do exame (previsão legal, objetividade e recorribilidade) através da prova documental.

Noutro giro, a oportunidade para discutir ou ajustar o valor da causa pela à parte contrária (art. 293) já se encontra preclusa, na medida em que os requeridos apelados mantiveram-se inertes quanto a essa questão durante toda a tramitação do processo em primeira instância, vindo a suscitá-la apenas em grau de recurso, o que demonstra seu aceite tácito ao valor que foi definido pela autora apelante.

Superadas as questões prejudiciais ao mérito, a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a autora apelante possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978
2
.

Além da disposição legal, o Edital nº 003/2018 PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (itens 10.3.3), não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 10.3.10.1 e 10.5).

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese vinculante, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
3
, no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pela apelante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para a função em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentis esperados em 03 (três) ou mais características, o que ocorreu em relação à recorrente, que foi contraindicada nos critérios Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade, para exercer a função de Oficial Combatente da PMES.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica da candidato. Ao contrário, a eliminação da apelante decorre de sua contraindicação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
quando não se afere a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção.

A bem da verdade, a recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerada apta ao exercício da graduação de Oficial Combatente da PMES, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste (item 10.3.3.4), sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade, não havendo como se concluir, portanto, estar apta ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

Portanto, a avaliação psicológica da candidata apelante ocorreu, sim, de maneira “global”, pois a banca organizadora avaliou cada uma das suas características objetivas previamente determinadas para firmar sua conclusão pela contraindicação da recorrente, apreciando seu desempenho satisfatório nos demais quesitos, todavia sopesando aqueles nos quais não alcançou o percentil esperado.

O laudo de avaliação da apelante demonstra, na verdade, que sua contraindicação decorreu de uma análise objetiva, por não ter atingido os percentis esperados em 03 (três) características: “Controle Emocional”, “Impulsividade”, e “Ansiedade”. A utilização de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados e corrigidos por profissionais habilitados, afasta a alegação de subjetividade e arbitrariedade.

Mesmo com o abrandamento das hipóteses de eliminação dos candidatos com o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – PMES, ao elevar o número de características que resultariam na contraindicação do exame psicossomático – até então uma só característica negativa poderia eliminá-la –, tal circunstância em nada modificaria o resultado de eliminação da apelante, que foi contraindicado em 03 (três) características.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica à apelante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim a recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática.

O que se verifica é a discordância da apelante com o resultado desfavorável, o que não se confunde com ilegalidade ou falta de objetividade do exame. A pretensão de substituir a avaliação da banca examinadora por um laudo particular ou por uma perícia judicial adentra o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853, Tema Repercussão Geral nº 485), que veda a substituição da banca examinadora para reavaliar as respostas e notas atribuídas aos candidatos.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicossomático do concurso público a que se submeteu a apelante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
(itens 10.3.10.1 e 10.5), na medida em que assegurou à candidata o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pela recorrente, especificando as características nos quais foi considerada apta ou contraindicada, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Não merece prosperar a alegação da apelante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório
apenas facultava, e não exigia
, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido.

Portanto, observa-se, que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais da apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício da graduação de Oficial Combatente da Polícia Militar, por não estar preparada mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pelo psicólogo responsável pelo exame, não havendo que falar em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e da razoabilidade (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Em que pese o Conselho Regional de Psicologia tenha recebido denúncias dos candidatos que foram eliminados do certame na etapa do exame psicossomático e tenha comunicado tal circunstância ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria do Estado, tal circunstância apenas serviu para retificar o edital para ampliar a quantidade de características que poderia ser contraindicadas pelos candidatos a fim de possibilitar um maior número de aprovados no certame, todavia
não houve
nenhuma
conclusão definitiva a respeito das eventuais inconsistências indicadas
pelos órgãos de controle acerca da forma como se operou o exame psicossomático,
tendo o referido procedimento sido arquivado
, o que reforça a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, o qual não pode interferir na avaliação psicologicamente propriamente feita pela banca examinadora quando todos os critérios legais do exame foram observados.

Não obstante a apelante tenha indicado decisões da primeira instância e alguns precedentes não persuasivos e antigos desta egrégia Corte de Justiça, inclusive desta colenda Câmara Cível, de relatoria dos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Robson Luiz Albanez
4
, reconhecendo a invalidade do exame psicossomático em hipóteses semelhantes, verifica-se que
as mais recentes manifestações
deste egrégio Tribunal de Justiça,
incluindo de minha relatoria
5
,
t
ê
m agasalhado o entendimento aqui defendido
quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame regido pelo Edital nº 01/20
18 – PMES
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ÂNGELO COFFLER contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, na qual buscava a nulidade de sua eliminação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, etapa de avaliação psicossomática, com consequente reintegração ao certame e futura nomeação e posse. O apelante sustenta que o edital adotou critérios subjetivos e que sua aptidão se comprovaria por aprovações em outros concursos da área de segurança pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação psicossomática no concurso público em referência, especialmente quanto à objetividade dos critérios adotados e à legalidade da eliminação do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame psicossomático em concursos para ingresso na Polícia Militar encontra amparo na Lei Estadual nº 6.184/2000 e no edital do certame, atendendo ao requisito de previsão normativa.
4. O Edital nº 03/2018 explicitou as características avaliadas (atenção, memória, controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade etc.) e os percentis esperados, atendendo ao grau mínimo de objetividade exigido pela jurisprudência do STJ e pelo Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (TJES). 5. Houve previsão de recurso administrativo contra o resultado da avaliação, assegurando a ampla defesa. 6. A alteração posterior dos critérios avaliativos pela Administração não afetou a situação do apelante, contraindicado tanto com base nas regras originais quanto nas abrandadas. 7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a regularidade dos exames psicotécnicos que observam previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso, sendo inviável acolher alegações de subjetivismo quando presentes tais requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Majoração da verba sucumbencial em 2%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concurso público é válido quando previsto em lei e edital, baseado em critérios objetivos e sujeito a recurso administrativo. 2. O edital não precisa detalhar pormenorizadamente os métodos psicológicos aplicados, bastando grau mínimo de objetividade para preservar a finalidade da avaliação. 3. A alteração posterior dos critérios de avaliação não invalida a eliminação do candidato quando a contraindicação se mantém em ambas as regras. (AC nº 5001784-51.2021.8.08.0014, Relator: Des. Fábio Brasil Nery,
2ª C. Cível, DJ 26/11/2025
, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. OPORTUNIDADE DE RECURSO.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, visando à declaração de nulidade da avaliação psicológica e consequente reintegração ao certame, ou, subsidiariamente, a realização de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios do exame psicossomático foram objetivos, legais e observaram a possibilidade de recurso; (iii) verificar se a alteração posterior dos critérios do exame prejudicou o candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme art. 355, I, do CPC.
O exame psicossomático encontra amparo na Lei Estadual nº 6.839/2001 e no Edital nº 01/2018, que previram expressamente sua realização com caráter eliminatório e critérios objetivos para avaliação. A Administração Pública respeitou a oportunidade de recurso e assegurou entrevista devolutiva com acesso ao resultado dos testes, em conformidade com os itens 14.9.1, 14.10 e 16 do edital. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a exigência de exame psicotécnico é legítima se presentes previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso.
A mudança promovida pelo 5º Termo de Retificação do edital apenas ampliou as hipóteses de aprovação, não acarretando qualquer prejuízo ao candidato, que permaneceu contraindicado por não atingir os percentis exigidos em quatro características avaliadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa. O exame psicossomático em concurso público é válido se previsto em lei e edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso. A alteração de critérios avaliativos que apenas beneficia os candidatos não enseja nulidade do certame nem aproveita ao candidato reprovado em ambos os cenários. (AC nº 0016810-81.2020.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
3ª C. Cível, DJ 12/12/2025
, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023. 2 - Como se sabe, "O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).
3 - Quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, então interposto pelo ora recorrente, esta Primeira Câmara Cível, já havia reconhecido que “ No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.[...]”. 4 - Além disso, existem diversos precedentes deste TJES que já reconheceram a legalidade do exame psicossomático realizado no mesmo concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018). 5 - O apelante foi considerado contraindicado tanto com as normas originais do Edital como após a sua retificação que, diga-se de passagem, embora tenha flexibilizado as regras da concorrência, também não atingiu os percentis exigidos. Aliás, levando em consideração que este TJES tem reconhecido a ilegalidade da alteração do Edital pelo 5º Termo de Retificação, certo que tal questão, no caso, é desinfluente, tendo em vista que ao prevalecer a regra original, o apelante não atingiu o resultado esperado para a sua indicação no exame psicossomático.
6 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (AC nº 0025390-37.2019.8.08.0024, Relator: Desª. Janete Vargas Simões,
1ª C. Cível
, DP 24/07/2024, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, pois a contraindicação da candidata apelante na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal do Estado e da banca examinadora apelados, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada na realização do exame psicológico, devendo ser prestigiada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos dos requeridos nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5% (cinco por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a

autor
a
em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que a apelante litiga amparada pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); X – ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação.

3
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

4
AC nº 0005420-19.2021.8.08.0012, AC nº 0028908-35.2019.8.08.0024, AC nº 0024809-22.2019.8.08.0024 e AC nº 0005660-79.2019.8.08.0011.

5
AC nº 0026511-28.2019.8.08.0048, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 20/03/2025, TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028217-21.2019.8.08.0024

APELANTE:
LAYARA MOREIRA CALIXTO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, mantendo sua eliminação do concurso regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, em razão da contraindicação no exame psicossomático.

A eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, concluiu
pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o exame psicossomático observou os requisitos de validade exigidos pela jurisprudência, notadamente a previsão legal, a objetividade mínima dos critérios e a possibilidade de recurso administrativo, inexistindo ilegalidade apta a justificar a invalidação do ato administrativo.

Após detida análise dos autos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Isso porque embora se reconheça a existência de previsão legal para a realização do exame psicossomático, nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, e também a previsão editalícia de recurso, a controvérsia reside, precisamente, na suficiência dos critérios objetivos empregados na avaliação da candidata.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, firmou orientação no sentido de que a legitimidade do exame psicotécnico em concurso público exige, cumulativamente, previsão legal, possibilidade de recurso e critérios objetivos de avaliação.

No caso concreto, a documentação apresenta relevantes dúvidas quanto à objetividade e à cientificidade da metodologia adotada no certame inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, pois conforme analisado por diversas neste Egrégio Tribunal, as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, somadas à alteração superveniente das regras editalícias após a realização da etapa, revelam fragilidade na condução do exame psicossomático e comprometem a presunção de legitimidade do ato de contraindicação.

Também merece relevo a circunstância de que o 5º Termo de Retificação do Edital alterou, no curso do certame, o critério eliminatório da avaliação psicossomática, o que, longe de afastar a controvérsia, reforça a existência de inconsistências na disciplina originária da fase, com repercussão sobre os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Além disso, a previsão editalícia, tal como redigida, não explicita de forma suficientemente clara e objetiva os critérios técnicos concretamente utilizados para aferição do perfil psicológico exigido, limitando-se à indicação genérica de características e percentis, sem delimitação precisa dos parâmetros avaliativos. Em concurso público, especialmente para carreira militar, a exigência de objetividade há de ser observada com rigor, justamente para impedir avaliações excessivamente discricionárias.

Nesse sentido, já decidiu este Órgão Fracionário:
TJES, Apelação Cível nº 0005420-19.2021.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data: 25/03/2024;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199015686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 05/04/2023; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592,
Des. Robson Luiz Albanez
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020.

Nessas condições, entendo, em consonância com a divergência, que não se trata de indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, mas de regular controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, à luz do art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.

Por essas razões, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo
de contraindicação da candidata no exame psicossomático, assegurando-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame, observada a ordem de classificação
, com inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028217-21.2019.8.08.0024.

APELANTE: LAYARA MOREIRA CALIXTO.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP.

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

1.
— DA CONTEXTUALIZAÇÃO PROCESSUAL

Rememoro tratar-se de apelação foi interposta por Layara Moreira Calixto em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória (id 17404880) que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela na ação ordinária que ajuizou em face do Estado do Espírito Santo e do
I
nstituto
AOCP
, na qual pleiteou a desconstituição do ato administrativo que a contraindicou na etapa de Exame Psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 03/2018 – CFO/PMES.

A eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, ao fundamento centra
l de que o Edital n. 03/2018 cumpriu os três requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores para a validade do exame psicotécnico, quais sejam, previsão legal, objetividade mínima dos critérios e possibilidade de revisão administrativa do resultado, concluindo pela inexistência de vício capaz de justificar a invalidação do ato de contraindicação. Em acréscimo, a eminente Relatora consignou que o arquivamento do Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual (GAMPES n. 2018.0035.6174-31) sem constatação de irregularidade reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo, afastando as conclusões técnicas exaradas pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região.

O ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência quanto ao mérito e votou pelo provimento do recurso, com declaração de nulidade do ato de contraindicação, assegura
ndo
o direito
da apelante
de prossegui
r
nas demais etapas do certame, inclusive com nomeação e posse, caso aprovada, e inversão do ônus sucumbencial.
O
eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou a divergência, por entender
que as irregularidades documentadas pelo CRP/ES, somadas à retificação editalícia superveniente, comprometem a presunção de legitimidade do ato de contraindicação, e que a objetividade formal do Edital não substitui a objetividade material dos instrumentos técnicos efetivamente empregados.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Após detida análise dos elementos processuais e das razões expendidas pelos eminentes pares, passo a proferir meu voto.

2.
— DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, tal como fizeram os ilustres Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Robson Luiz Albanez.

O indeferimento da prova pericial requerida pela apelante não configura cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário final da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências que repute desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A questão posta em juízo - a legalidade do exame psicossomático à luz dos requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores -, resolve-se primordialmente pelo exame dos documentos e critérios editalícios constantes dos autos, sem necessidade de dilação instrutória, pois o que se verifica é a conformidade ou não da metodologia adotada com as exigências normativas; não a reavaliação psicológica da candidata.

Acrescente-se, neste passo, argumento de fundo técnico que não pode ser desconsiderado: a submissão da candidata a nova avaliação psicológica pericial, em momento e circunstâncias distintas do certame original, não possuiria aptidão para desconstituir o resultado oficial, dada a especificidade temporal e situacional das aferições psicométricas. Como é sabido no campo da psicologia aplicada, os instrumentos psicométricos medem estados e traços psicológicos em dado contexto e momento, de modo que uma nova avaliação, conduzida anos após o certame, por profissional diverso, em ambiente e condições distintas, produziria resultado incomensurável com o resultado original, sem aptidão para invalidá-lo ou confirmá-lo. A prova revelar-se-ia, assim, tecnicamente inútil ao deslinde da causa.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento confluente. A colenda Terceira Câmara Cível consignou que “a negativa de produção de prova pericial não configura omissão nem cerceamento de defesa quando considerada impertinente à solução da causa” (apelação cível n. 0014069-05.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 27-05-2025). No mesmo sentido, esta colenda Quarta Câmara Cível assentou que “o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a produção de provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial” (apelação cível n. 0013477-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, publ. 06-05-2025).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, em consonância com a posição unânime que se formou neste colegiado.

3.
— DO MÉRITO.

3
.1. — Do enquadramento normativo: os requisitos de validade do exame psicotécnico.

No mérito, contudo, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, hei por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, pelos fundamentos que passo a expor.

É sedimentado, tanto no excelso Supremo Tribunal Federal quanto no colendo Superior Tribunal de Justiça, que a exigência de exame psicotécnico em concurso público submete-se à observância cumulativa de três pressupostos: (I) previsão em lei formal; (II) adoção de critérios objetivos e cientificamente validados; e (III) possibilidade de revisão do resultado pelo candidato. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 44 do excelso STF, o Tema 335 de Repercussão Geral (AI n. 754.839-RG) e a vasta jurisprudência do colendo STJ, que consolidou esses três pressupostos como requisitos cumulativos de validade. O colendo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos do agravo de instrumento n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21-11-2011), fixou entendimento no mesmo sentido, consignando que se exige do edital um “grau mínimo de objetividade” no que se refere aos critérios de avaliação do exame psicotécnico.

No caso, não se controverte acerca do primeiro e do terceiro de tais requisitos. A previsão legal decorre dos arts. 1º e 2º da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, e do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto da PMES). A recorribilidade administrativa foi assegurada pelos itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018, com previsão de entrevista devolutiva e possibilidade de recurso.

A controvérsia reside, portanto, exclusivamente no segundo requisito: a objetividade e a cientificidade dos critérios empregados na avaliação psicossomática. É neste ponto que me afasto, com a devida vênia, da conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Relatora, pelas razões que exponho nos itens seguintes.

3
.2. — Das irregularidades técnicas constatadas pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região: vícios que afetam diretamente a eliminação da apelante.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (CRP/ES), órgão legalmente incumbido de zelar pela adequação técnica da prática psicológica no Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei n. 5.766, de 20 de dezembro de 1971, realizou fiscalização direta no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018-PMES e elaborou Nota Técnica cujo conteúdo foi incorporado aos autos (fls. 40-43 do processo físico). Referida Nota, longe de constituir mera manifestação de inconformismo acadêmico ou posição genérica de classe, traduz o resultado de um procedimento formal de fiscalização conduzido pelo órgão competente para aferir a conformidade das práticas psicológicas com os padrões técnicos e éticos da profissão.

As constatações do CRP/ES são de gravidade técnica significativa e reclamam destaque individualizado, especialmente no que concerne às características específicas que fundamentaram a contraindicação da apelante.

Em primeiro lugar, foram identificados erros na conclusão de laudos de candidatos que, embora houvessem atingido os parâmetros fixados no edital, foram incorretamente descritos como inaptos, o que evidencia falha estrutural, e não meramente pontual, no processo de aferição e apuração dos resultados, incompatível com a objetividade exigida de procedimento eliminatório em concurso público.

Em segundo lugar, constatou-se a escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no instrumento convocatório, revelando descomp
asso entre aquilo que o edital propunha-se a avaliar e os instrumentos efetivamente empregados pela banca examinadora, vício que compromete, em sua raiz, a validade científica da avaliação, pois um instrumento que não mede o que se propõe a medir é, por definição, inadequado ao fim a que se destina.

Em terceiro lugar, verificou-se falta de padronização na aplicação dos testes, com relatos de deficiência nas orientações preliminares, irregularidades no contro
le de tempo e falhas no preenchimento de cabeçalhos dos protocolos de teste. A ausência de padronização na aplicação de instrumentos psicométricos compromete de forma direta a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos, pois a comparabilidade entre candidatos pressupõe condições uniformes de aplicação, exigência elementar de qualquer procedimento avaliativo científico.

Em quarto luga
r, e este é o ponto de maior relevância para o caso concreto em julgamento, constatou-se a utilização da faceta “Depressão” do Inventário Fatorial de Personalidade para avaliar a característica “Ansiedade”. Tal descompasso entre a faceta do instrumento e o construto que se pretendia mensurar compr
omete, de modo irremediável, a validade da avaliação naquela dimensão específica, pois equivale, em termos metodológicos, a utilizar um termômetro para medir pressão arterial: o instrumento e o construto pertencem a domínios psicológicos distintos, e o resultado obtido não se presta a mensurar o que o edital exigia que fosse medido.

A importância dessa irregularidade metodológica para o caso de Layara Moreira Calixto é direta e inafastável: dentre as três características nas quais ela
foi contraindicada - Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade -, consta exatamente a característica “Ansiedade”, avaliada por meio do instrum
ento que o CRP/ES identificou como tecnicamente inadequado para tal finalidade. Não se trata, portanto, de vício que afeta genericamente outros candidatos sem relação com o resultado da apelante. Ao contrário: o vício metodológico documentado pelo órgão fiscalizador incide de forma específica e direta sobre uma das bases objetivas da contraindicação da apelante, comprometendo a validade do resultado que a eliminou do certame.

Em quinto lugar, identificou-se, igualmente, a utilização da faceta “Amabilidade” do teste BFP para avaliar a característica “Franqueza”, mais um caso de descompasso entre instrumento e construto. Embora “Franqueza” não figure entre as características contraindicadas da apelante, esse vício adicional demonstra que os equívocos metodológicos não foram isolados e acidentais, mas sistemáticos e recorrentes na condução do certame pela banca examinadora.

Não se trata, portanto, de questionar o mérito da avaliação técnica da banca ou de substituir o juízo dos psicólogos avaliadores, tarefa que efetivamente não compete ao Poder Judiciário, consoante a tese firmada pelo excelso STF no Tema 485 (RE n. 632.853). Trata-se, isso sim, de exercer o controle de legalidade sobre o procedimento administrativo, verificando se a avaliação observou os parâmetros de objetividade e cientificidade exigidos pelo ordenamento jurídico. A utilização de facetas incorretas de um teste psicológico para avaliar construtos diversos daqueles que o instrumento destina-se a mensurar não é questão de mérito administrativo: é questão de legalidade da metodologia, plenamente passível de controle jurisdicional, sob pena de tornar letra morta o requisito de objetividade e cientificidade que a jurisprudência de há muito exige para a validade dos exames psicotécnicos em concursos públicos.

3
.3. — Da retificação editalícia como evidência da inadequação dos critérios originais e não como correção dos vícios.

A eminente Desembargadora Relatora consignou, em seu respeitável voto, que a retificação promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 teria sido benéfica à apelante, porquanto abrandou as exigências de aprovação na etapa psicossomática, alterando o critério de eliminação de inaptidão em qualquer característica para inaptidão em três ou mais características. Concluiu que, ainda assim, a apelante permaneceu contraindicada, o que denotaria a regularidade do exame e a incompatibilidade psicológica da candidata com a função almejada.

Com a máxima vênia à eminente Relatora, a conclusão merece temperamento sob dois ângulos distintos, que a análise mais detida dos autos impõe.

O primeiro ângulo concerne ao significado jurídico e científico da própria retificação. Ela não ocorreu no vácuo. Foi motivada pelo altíssimo índice de reprovação na etapa psicossomática, aproximadamente 92% dos candidatos submetidos, percentual que, por si só, constitui forte indício de desajuste entre os critérios avaliativos e os parâmetros de normalidade esperados em avaliações psicológicas conduzidas com rigor científico. Não se pode reputar cientificamente razoável um instrumento de seleção que elimina nove em cada dez candidatos previamente aprovados em todas as etapas anteriores do certame, candidatos que demonstraram, por mérito próprio, capacidade intelectual, aptidão física e idoneidade documental. A necessidade de a própria Administração Pública rever seus critérios, em meio ao certame, revela o reconhecimento implícito, mas inequívoco, de que os parâmetros originais não se revestiam da cientificidade e da proporcionalidade exigidas. Se os critérios fossem tecnicamente adequados e cientificamente sólidos, o índice de aprovação situar-se-ia em patamares compatíveis com a normalidade estatística de avaliações psicológicas em concursos públicos, e a retificação seria simplesmente desnecessária.

O segundo ângulo, igualmente decisivo, reside na distinção entre o abrandamento do limiar de eliminação e a correção dos vícios de metodologia. O argumento de que a retificação beneficiou os candidatos é formalmente verdadeiro, mas substancialmente insuficiente para afastar a nulidade da etapa. Isso porque o 5º Termo de Retificação alterou exclusivamente o número de características cuja inaptidão acarretaria a contraindicação do candidato, de uma para três. Não revisou os instrumentos empregados para medir cada característica. Não corrigiu o uso da faceta “Depressão” do BFP para avaliar “Ansiedade”. Não reviu a utilização da Bateria TSP para mensurar “Desenvolvimento Cognitivo”. Não sanou as falhas de padronização na aplicação dos testes. Em suma: as irregularidades técnicas constatadas pelo CRP/ES permaneceram intactas na sua integralidade; o que se alterou foi tão somente a consequência jurídica da reprovação em determinado número de características, características essas que continuaram sendo avaliadas pelos mesmos instrumentos inadequados, pelos mesmos procedimentos viciados, pelos mesmos avaliadores que produziram os laudos irregulares.

Desse modo, a contraindicação da apelante em três características após a retificação não pode ser interpretada como confirmação de sua incompatibilidade psicológica com o cargo: ela confirma, isso sim, que a apelante foi considerada inapta em três características avaliadas por uma metodologia cujos vícios de objetividade e cientificidade o próprio órgão fiscalizador da profissão documentou e comunicou às autoridades competentes. O resultado de uma avaliação viciada na origem não se convalida pela persistência do mesmo resultado sob critérios de tolerância mais amplos, pois os percentis que determinaram a contraindicação foram obtidos por instrumentos inadequados ao construto que pretendiam medir.

Além disso, a alteração de regras editalícias após a realização da etapa e após a divulgação dos resultados fere os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da isonomia entre os candidatos, na medida em que submete os participantes ao juízo de critérios diversos daqueles sob os quais foram originalmente avaliados. A retificação, longe de sanar as irregularidades, agrava-as, pois demonstra que a própria Administração reconheceu a necessidade de corrigir parâmetros que se revelaram excessivos e destituídos de base científica sólida, sem, no entanto, corrigir a causa estrutural do problema.

3
.4. — Da contradição normativa interna do Edital: análise técnica global
versus
percentis isolados.

Há, ainda, uma antinomia normativa interna no próprio instrumento convocatório que não pode ser desconsiderada e que, significativamente, não foi enfrentada pela respeitável sentença recorrida com a profundidade que o tema exige.

O item 10.3.3.4 do Edital n. 03/2018 estabelece textualmente que “os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.” A leitura desse dispositivo faz emergir, com clareza, a promessa normativa de uma avaliação integrada e holística, que considere o candidato em sua totalidade psicológica, ponderando o conjunto do material produzido, e não apenas o desempenho pontual em características individuais.

Entretanto, o Anexo III do mesmo edital fixa a contraindicação com base exclusivamente no não atingimento de percentis mínimos isolados em cada uma das doze características avaliadas, sem qualquer mecanismo de ponderação global ou de análise integrada dos resultados. A lógica do Anexo III é binária e fragmentada: atingiu o percentil mínimo em cada característica individualmente, indicado; não atingiu em três ou mais, contraindicado. Não há previsão de compensação entre características, de peso diferenciado para construtos de maior ou menor relevância funcional, nem de qualquer elemento integrador que confira substância à “análise técnica global” prometida no item 10.3.3.4.

Referida antinomia é juridicamente relevante e não pode ser resolvida, pela simples assertiva de que “a análise global resulta nos percentis.” Do ponto de vista da ciência psicológica, uma análise que considera “todo o material produzido pelo candidato” de forma integrada e dinâmica é qualitativamente distinta de uma aferição binária característica a característica. O edital prometeu a primeira e praticou a segunda. A própria Procuradoria Geral do Estado reconheceu essa contradição no Ofício/PMES/ACG/N, 012/2019, ao consignar que “parece contraditório à aludida norma editalícia a previsão de contraindicação do candidato quando não atingir os percentis esperados em apenas uma das características”, quando o edital dispunha que o resultado final seria obtido pela análise global de todo o material produzido.

Essa incongruência compromete a previsibilidade que deve reger a relação jurídica entre a Administração e o administrado em concurso público, afrontando o princípio da segurança jurídica e o dever de transparência ínsito ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Aliada aos vícios de aplicação e correção dos testes apontados pelo CRP/ES, a contradição normativa interna do edital reforça a conclusão de que a etapa psicossomática não se revestiu da objetividade e cientificidade exigidas, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

3
.5. — Do arquivamento do procedimento investigatório do Ministério Público: limites do argumento e preservação da autonomia do controle jurisdicional.

Um dos fundamentos centrais do respeitável voto da eminente Relatora consiste na informação de que o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual (GAMPES n. 2018.0035.6174-31), provocado pelas denúncias do CRP/ES acerca das irregularidades no exame psicossomático, teria sido concluído sem que fossem constatadas irregularidades, tendo sido arquivado definitivamente. Desse arquivamento, a eminente Relatora extrai a conclusão de que as constatações do órgão de fiscalização profissional perdem sua força probatória, e que a presunção de legitimidade do ato administrativo de contraindicação da apelante estaria reforçada.

Muio respeitosamente divirjo desse
raciocínio, por razões de ordem processual, probatória e constitucional que passo a expor.

Em primeiro lugar, o arquivamento de procedimento investigatório pelo Ministério Público não equivale a juízo definitivo de mérito sobre a regularidade dos atos investigados. O arquivamento pode decorrer de múltiplas razões: insuficiência de elementos probatórios para fundamentar eventual ação civil pública; solução administrativa parcial da questão por via da retificação editalícia; ausência dos pressupostos para propositura de ação de improbidade; decurso do tempo ou outras razões de estratégia do
parquet
, sem que qualquer dessas razões implique chancela institucional à integralidade dos procedimentos adotados pela banca examinadora. O arquivamento é ato de encerramento procedimental, não atestado de regularidade técnica do exame psicossomático. Tomar o silêncio do Ministério Público como prova positiva de regularidade é inferência que o ordenamento jurídico não autoriza.

Em segundo lugar, e de modo ainda mais fundamental, o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos é autônomo e independente da atuação ministerial. O Poder Judiciário não está adstrito à conclusão do Ministério Público em sede de procedimento administrativo, seja porque ambos atuam em esferas distintas e com finalidades diversas, seja porque o direito de ação é garantia constitucional que não pode ser condicionada ao prévio exaurimento de outro procedimento. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal veda que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e esse comando constitucional aplica-se integralmente ao candidato em concurso público que demonstra indícios sérios e documentados de vício de legalidade no procedimento que o eliminou.

Em terceiro lugar, a Nota Técnica do CRP/ES integra o acervo probatório dos presentes autos e deve ser valorada segundo o princípio da livre apreciação da prova (art. 371, do CPC), independentemente do destino dado ao procedimento investigatório do Ministério Público. O CRP/ES é o órgão competente, por força de lei federal, para fiscalizar o exercício profissional da Psicologia. Suas constatações técnicas acerca da inadequação dos instrumentos utilizados, faceta “Depressão” para avaliar “Ansiedade”; Bateria TSP para avaliar “Desenvolvimento Cognitivo”; falta de padronização na aplicação, derivam de competência especializada própria, com base técnica e deontológica autônoma, cujo valor probatório não pode ser neutralizado pelo mero arquivamento de um procedimento ministerial sobre o qual não se sabe, nos autos, nem sequer os fundamentos específicos que motivaram a decisão de encerramento.

Portanto, o arquivamento do procedimento ministerial, embora constitua dado relevante do ponto de vista contextual, não possui o condão de neutralizar, por si só, as constatações técnicas de irregularidade produzidas pelo órgão de fiscalização profissional, mormente quando tais constatações são específicas, individualizadas e diretamente pertinentes ao caso concreto, como ocorre na hipótese em análise, em que o vício do instrumento utilizado para avaliar “Ansiedade” incide precisamente sobre uma das características que fundamentaram a eliminação da apelante.

3
.6. — Da situação fática avançada da apelante: conclusão do Curso de Formação de Oficiais e seus reflexos jurídicos.

Não se pode julgar o presente recurso sem considerar a peculiaridade fática que distingue este caso da grande maioria dos precedentes sobre o mesmo certame: a apelante foi reintegrada ao concurso público por força do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0030691-62.2019.8.08.0024, cuja eficácia foi consolidada com o trânsito em julgado ocorrido em 11-07-2023, conforme certidão acostada aos autos e reconhecida na Decisão de 25-03-2024 (id 17
404846). Reintegrada ao certame, a apelante participou de todas as etapas subsequentes, exame de saúde, exame toxicológico, entrega de documentação obrigatória e investigação social, sendo convocada para
(
e conclu
ído
com êxito
)
o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES, co
nforme infere-se da carta de recomendação e do calendário do CFO acostados aos autos (id’s 17404845 e 17404844), bem como da própria decisão do juízo de origem, de março de 2024, que deferiu a tutela de nomeação, consignando expressamente que “se avizinha a formatura do Curso de Formação.”

Essa circunstância fática tem relevância jurídica inegável sob o enfoque dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica. A candidata que, sob o amparo de decisão judicial transitada em julgado, participou de todas as fases do certame, submeteu-se a todas as avaliações subsequentes, realizou o curso de formação e demonstrou aptidão durante todo esse período, encontra-se em situação que o ordenamento jurídico não pode simplesmente ignorar ao examinar a procedência dos pedidos originalmente formulados.

A colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar situação análoga na apelação cível n. 0014071-72.2019.8.08.0024 (Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23-08-2024), deu provimento ao recurso de candidato do mesmo certame considerando, dentre outros fundamentos, que o apelante havia concluído o Curso de Formação de Oficiais com desempenho destacado, obtendo aprovação na disciplina de “Acompanhamento Psicopedagógico”, o que, por si só, evidenciava aptidão psicológica para o exercício do cargo. Embora o caso ali julgado envolvesse candidato que já integrava as fileiras da corporação há mais de dez anos, circunstância não verificada na hipótese da aqui apelante, o fundamento jurídico nuclear daquele precedente - a valoração da conclusão bem-sucedida do Curso de Formação como demonstração concreta de aptidão para o cargo -, é plenamente aplicável ao caso em análise, por força dos princípios da isonomia substancial, da proporcionalidade e da razoabilidade que devem presidir as decisões do Poder Judiciário.

Nesse sentido, seria manifestamente irrazoável e desproporcional declarar improcedentes os pedidos de uma candidata que, aprovada em todas as etapas prévias (inclusive com destaque — 3º lugar geral no exame intelectual), foi reintegrada ao certame por força de tutela jurisdicional legítima, concluiu com êxito o curso de formação e demonstrou ao longo de todo esse percurso a aptidão que o exame psicossomático, conduzido com os vícios metodológicos já documentados, equivocadamente negou. A declaração de nulidade do ato de contraindicação e o reconhecimento do direito à nomeação e posse, observada a ordem de classificação, representa, neste contexto, a única solução compatível com a efetividade da jurisdição, com a segurança jurídica e com a proporcionalidade que deve orientar o controle judicial dos atos administrativos.

3
.7. — Da evolução jurisprudencial deste
e
grégio Tribunal de Justiça.

Tenho ciência de que a matéria atinente à validade dos exames psicossomáticos dos concursos da PMES regidos pelos Editais de 2018 foi objeto de múltiplos pronunciamentos por este egrégio Tribunal, e que parte significativa desses julgados reconheceu a legalidade da etapa. A eminente Desembargadora Relatora cita vários desses precedentes em seu respeitável voto, com razão.

Não obstante, é igualmente verdadeiro que a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem registrado significativa evolução sobre o tema, com decisões que, analisando a mesma base fática, o mesmo edital, as mesmas irregularidades, chegaram à conclusão diametralmente oposta, e que não podem ser simplesmente descartadas como “não persuasivas e antigas”, quando muitas delas foram proferidas em 2024 e 2025, portanto contemporâneas ou posteriores aos precedentes citados pela eminente Relatora.

Esta própria colenda Quarta Câmara Cível, ao julgar a apelação cível n. 0024809-22.2019.8.08.0024 (Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07-02-2025), deu provimento ao recurso e declarou a nulidade da eliminação de candidato no exame psicossomático do mesmo Edital n. 03/2018 – CFO/PMES, consignando que o edital não estabelecera critérios objetivos claros e que a modificação das regras editalícias durante o certame era vedada. Este mesmo entendimento foi reafirmado na apelação cível n. 0001016-23.2019.8.08.0002 (Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, publ. 13-06-2025), na qual se assentou que “a alteração de critérios editalícios durante o curso do certame viola os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.”

Também a colenda Terceira Câmara Cível, ao julgar a apelação cível n. 0013231-04.2019.8.08.0011 (Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27-03-2025), desproveu os recursos do Instituto AOCP e do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de procedência que anulou a eliminação de candidato no exame psicossomático do mesmo concurso, por ausência de critérios objetivos e cientificamente validados, consignando expressamente que “a retificação do edital, promovida após a divulgação do resultado da etapa psicotécnica, alterou o número de características exigidas para contraindicação, sem sanar as irregularidades já identificadas e violando o princípio da vinculação ao edital.”

Na apelação cível n. 0013477-58.2019.8.08.0024 (Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06-05-2025) esta Quarta Câmara Cível fixou tese no sentido de que “o exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato” e de que “a retificação de edital após a realização da etapa de avaliação não convalida irregularidades previamente identificadas.” E no agravo de instrumento n. 5003183-60.2021.8.08.0000 (Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 27-10-2023) foi reconhecido, com fundamento em análise documental dos mesmos autos do concurso, que houve utilização de testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e que o resultado final não foi obtido pela análise global do material produzido pelo candidato, em contrariedade ao próprio edital.

Esses precedentes revelam que a jurisprudência deste egrégio Tribunal, longe de se encontrar pacificada na direção indicada pelo respeitável voto da eminente Desembargadora Relatora, está em processo de reavaliação consistente e progressiva, com decisões recentes de diversas Câmaras e diferentes relatores reconhecendo a nulidade da etapa psicossomática do Edital n. 03/2018. A coexistência de correntes opostas no âmbito deste Tribunal não permite que se afirme consolidação de entendimento contrário à pretensão da apelante, e, diante da relevância dos vícios documentados e de sua incidência direta sobre ela, inclino-me pela corrente que melhor protege a legalidade, a objetividade e a cientificidade que o ordenamento jurídico exige dos exames psicotécnicos em concursos públicos.

3.
8. — Da aplicação ao caso concreto: síntese da conjugação dos vícios.

A apelante Layara Moreira Calixto foi contraindicada no exame psicossomático por não ter atingido os percentis mínimos em três características: Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade. A contraindicação ocorreu tanto sob a regra original do edital quanto sob os critérios flexibilizados pelo 5º Termo de Retificação.

Contudo, as irregularidades técnicas documentadas pelo CRP/ES, notadamente a utilização da faceta “Depressão” do BFP para avaliar o construto “Ansiedade”, afetam diretamente a confiabilidade do percentil obtido pela apelante nessa característica específica. Se o instrumento de aferição não corresponde ao construto que deveria medir, o resultado dele extraído não permite concluir, com o grau de certeza científica exigível de um ato eliminatório, que a candidata apresenta, de fato, nível de ansiedade incompatível com o exercício da função de Oficial Combatente. O percentil registrado no laudo (fls. 45-6) para a característica “Ansiedade” foi obtido por um instrumento que o órgão fiscalizador competente identificou como tecnicamente inadequado para tal finalidade, e essa contaminação metodológica invalida a conclusão de contraindicação fundada nessa característica.

A conjugação dos seguintes elementos conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que o ato de contraindicação da apelante padece de vício de legalidade, por inobservância do requisito de objetividade e cientificidade que condiciona a validade do exame psicotécnico: (a) irregularidades técnicas constatadas pelo órgão de fiscalização profissional competente, com incidência direta sobre ao menos uma das características que fundamentaram a eliminação da apelante; (b) retificação editalícia motivada por índice de reprovação manifestamente desproporcional, que demonstra o reconhecimento implícito da inadequação dos critérios originais, sem, no entanto, sanar os vícios de metodologia; (c) contradição normativa interna do edital entre a promessa de análise global do material produzido e a prática de avaliação binária e fragmentada por percentis isolados; e (d) situação fática avançada da apelante, que concluiu com êxito o Curso de Formação de Oficiais sob o amparo de tutela jurisdicional transitada em julgado, demonstrando aptidão concreta para o exercício da função que o exame viciado negou.

4.
— DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e acompanhada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, para
DAR PROVIMENTO
à apelação, reformando a respeitável sentença para:

(1)
Declarar a nulidade do ato administrativo de contraindicação da apelante na etapa de Exame Psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES (Edital n. 03/2018 – CFO/PMES), por vício de objetividade e cientificidade na condução da avaliação psicológica;

(2)
Assegurar à apelante o direito à efetiva nomeação e posse no cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, observada a posição classificatória que ocupava antes de sua indevida eliminação, considerando que ela concluiu com êxito o Curso de Formação de Oficiais por força de tutela jurisdicional transitada em julgado;

(3)
Inverter o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por LAYARA MOREIRA CALIXTO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO AOCP, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, ressaltando que “
o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para a função em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentis esperados em 03 (três) ou mais características, o que ocorreu em relação à recorrente, que foi contraindicada nos critérios Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade, para exercer a função de Oficial Combatente da PMES
”.

Pedi vista dos autos e, após análise detida da matéria, com a devida vênia à ilustre Relatora, apresento divergência quanto ao mérito do recurso.

Acompanho o voto de relatoria quanto à rejeição da alegação de nulidade da sentença, pois, de fato, o magistrado, como destinatário da prova, detém o poder discricionário de indeferir diligências desnecessárias (art. 370 do CPC).

Conforme sedimentado por este Tribunal, a resolução da controvérsia em exames psicotécnicos deve pautar-se na análise da legalidade e objetividade dos critérios à luz do edital e dos laudos apresentados, tornando a prova pericial prescindível para o deslinde desta questão específica.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, contudo, a sorte da recorrente é distinta.

A validade do exame psicotécnico em concursos públicos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 44) e do Superior Tribunal de Justiça, condiciona-se à observância cumulativa de três requisitos: (i) previsão legal; (ii) objetividade e cientificidade dos critérios; e (iii) publicidade e recorribilidade.

No caso em análise, conquanto haja previsão legal e editalícia, a etapa padece de vícios insanáveis quanto à sua objetividade e cientificidade.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, em fiscalização direta no certame regido pelo Edital nº 03/2018-PMES, detectou irregularidades gravíssimas, incluindo:

Erro na conclusão de laudos onde candidatos atingiram os parâmetros, mas foram descritos incorretamente como inaptos.

Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital.

Falta de padronização na aplicação dos testes.

Utilização de testes (como a Bateria TSP) que não correspondem aos construtos psicológicos que se pretendia avaliar (como "Desenvolvimento Cognitivo").

Utilização de facetas inadequadas, como o uso da faceta "Depressão" para avaliar "Ansiedade" no teste BFP.

Tais elementos, submetidos ao Ministério Público Estadual, maculam a presunção de legitimidade do ato administrativo, evidenciando uma falha estrutural na condução da etapa pela banca examinadora.

A Administração Pública, diante do altíssimo índice de reprovação (aprox. 92%), promoveu o 5º Termo de Retificação do Edital após a realização da etapa. Originalmente, a inaptidão em apenas uma característica eliminaria o candidato; com a retificação, passou-se a exigir a inaptidão em três ou mais características.

Embora a matéria não seja pacífica, diversos precedentes deste egrégio Tribunal tem reconhecido que a necessidade de retificar as regras para "abrandar" o rigor da avaliação após o resultado colhido demonstra, por si só, a ausência de cientificidade dos critérios originalmente adotados. A alteração de regras editalícias durante o certame fere os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

Existe contradição no edital: o item 10.3.3.4 prevê que o resultado final será obtido por meio de uma análise técnica global, enquanto o Anexo III estabelece a contraindicação baseada puramente no não atingimento de percentis isolados. Tal incongruência impede que o candidato compreenda o real motivo de sua eliminação, cerceando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Como mencionado, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem evoluído para reconhecer que a retificação do edital não sanou as irregularidades técnicas apontadas pelos órgãos de classe, permanecendo a nulidade da etapa por vício de subjetividade e falta de base científica sólida. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. CANDIDATOS JÁ INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidatos eliminados na fase de exame psicossomático do Concurso Público para o Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. Os autores, já integrantes da corporação como praças combatentes, requerem a anulação da sua eliminação em razão de alegadas irregularidades no exame psicossomático e da ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelos Apelantes; e (ii) analisar a legalidade da eliminação dos candidatos no exame psicossomático, à luz da ausência de critérios objetivos, da alteração editalícia no curso do certame e da situação funcional dos Apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a produção de provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.
O exame psicossomático aplicado no certame não observou critérios objetivos e cientificamente validados, conforme apontado em fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, que constatou inadequações técnicas, ausência de padronização e desrespeito às normas do CFP.
A retificação do edital, promovida após a divulgação do resultado da etapa psicotécnica, alterou o número de características exigidas para contraindicação, sem sanar as irregularidades já identificadas e violando o princípio da vinculação ao edital. A eliminação dos Apelantes revela-se irrazoável e contraditória, considerando que ambos já exercem, sem máculas funcionais, as atribuições de praça combatente, função de risco e exigência psicológica similares às do cargo de oficial pretendido.
A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido a nulidade da etapa psicossomática em situações idênticas, diante da ausência de critérios objetivos e da modificação de regras editalícias durante o certame, em afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica
. A eliminação de candidatos já integrantes da corporação militar por alegada inadequação psicológica para cargo que naturalmente ascenderiam internamente, sem novo exame, carece de razoabilidade e lógica administrativa, devendo ser corrigida pelo controle judicial de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato.
A retificação de edital após a realização da etapa de avaliação não convalida irregularidades previamente identificadas, nem pode prejudicar os candidatos
. A eliminação de candidatos já integrados aos quadros da corporação por suposta inadequação psicológica para cargo de atribuições semelhantes revela afronta à razoabilidade e à isonomia, autorizando a intervenção jurisdicional para garantir a continuidade no certame (TJES, Apelação Cível 0013477-58.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara, 06/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático com base em critérios subjetivos e cientificamente questionáveis; (ii) definir se a retificação do edital afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo. 4. O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados. 5.
A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação.
6. A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 7. Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato. 2. A retificação de edital após aplicação do exame não convalida irregularidades previamente constatadas na avaliação. 3. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, AI 814164 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013231-04.2019.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/PMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. O apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e insurge-se contra a irregularidade do exame psicossomático, argumentando que os critérios adotados foram subjetivos e em desacordo com os princípios e jurisprudência aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo a quo. (ii) No mérito, analisar a legalidade da eliminação do candidato, em especial no que tange à ausência de critérios objetivos e à modificação das regras editalícias durante o certame. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que o juiz, como destinatário da prova, detém o poder discricionário de indeferir diligências que considere desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, decisão devidamente fundamentada pelo juízo de origem. No mérito, verifica-se que o Edital nº 03/2018 não estabeleceu critérios objetivos claros para o exame psicossomático, empregando conceitos vagos e subjetivos, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que exige que exames psicotécnicos observem requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de recurso e objetividade nos critérios de avaliação. A alteração das regras do edital após a realização do exame psicossomático, em prejuízo aos candidatos, caracteriza violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. Ressalta-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2012, tendo sido submetido e aprovado em exame psicológico para o cargo de soldado combatente, não havendo justificativa plausível para sua contraindicação no presente certame. Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade na condução do exame psicossomático do referido concurso, determinando a reintegração de candidatos aos certames em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é ilegal quando os critérios de avaliação não observam objetividade e previsibilidade, em violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.
Modificação de regras editalícias após a realização de etapas do certame é vedada, salvo para atender exigência legal ou corrigir erro material, desde que sem prejuízo aos candidatos. É legítimo o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade de atos administrativos praticados em concursos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; CPC, art. 370; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula Vinculante nº 5/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.383/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/11/2015. TJES, AI nº 024199012592, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06/07/2020. TJES, IUJ nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21/11/2011 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024809-22.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025)

Em resumo
, tenho adotado o entendimento que a própria alteração dos critérios inicialmente estabelecidos no edital, implementada pela Administração, demonstra a ausência de cientificidade dos critérios adotados.

DO EXPOSTO
, e rogando as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Relatora, quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e (1) declarar a nulidade do ato administrativo de contraindicação da apelante na etapa de exame psicossomático do concurso para Oficial Combatente da PMES (Edital nº 03/2018), (2) assegurar à Apelante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e, caso aprovada em todas, a efetiva nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação e (3) inverter o ônus sucumbencial, condenando os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
APELAÇÃO CÍVEL:
0028217-21.2019.8.08.0024

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAYARA MOREIRA CALIXTO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da "ação ordinária" ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos efeitos do ato administrativo de sua contraindicação na etapa de exame psicossomático do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018).

A eminente Relatora
Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por entender que o exame observou os requisitos de legalidade e objetividade.

Em seguida, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou a
divergência
, votando pelo conhecimento e
provimento do recurso
, para conceder a tutela antecipada recursal, sendo acompanhado pelos Desembargadores Robson Luiz Albanez e Dair Jose Bregunce de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, §3º, II do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise, e com a mais respeitosa vênia à eminente Relatora, entendo por
acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador